Tribunal: TJPA
Processo: 0804271-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804271-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº
0804271-23.2021.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004698-06.2016.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADO: ACÓRDÃO 20721454

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que manteve decisão de primeira instância, a qual rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Município de Parauapebas. Na origem, a parte executada alegou (i) vícios formais na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e (ii) ilegitimidade dos juros e correção monetária aplicados. O acórdão impugnado afastou os vícios formais e considerou a discussão sobre encargos como matéria de mérito, insuscetível de apreciação na via estreita da exceção de pré-executividade. Os embargos sustentam obscuridade e omissão na análise desses pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade ou omissão no acórdão quanto à análise dos vícios formais da CDA; (ii) determinar se a ilegitimidade dos encargos legais pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido analisa, de forma clara e fundamentada, tanto os aspectos formais quanto materiais da CDA, afastando a obscuridade e a omissão alegadas.

4.

O fundamento relativo aos encargos legais (juros e correção monetária) é corretamente tratado como matéria que exige dilação probatória, não sendo passível de exame por meio de exceção de pré-executividade.

5.

A pretensão recursal traduz inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

6.

A jurisprudência do STF, STJ e TJPA confirma que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, devendo limitar-se à integração do julgado quanto a eventuais vícios formais.

7.

O prequestionamento da matéria é suprido pela simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de fundamentação clara e suficiente no acórdão afasta a alegação de obscuridade ou omissão.

2.

Matéria relativa à composição dos encargos legais não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.
STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 07.12.2020, DJe 04.02.2021.
TJPA, EDcl no AI 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.08.2022, DJe 29.08.2022.
STJ, EDcl no REsp 9770/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.1992.
STJ, EDcl no MS 21315/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 20998562) em Agravo de Instrumento, interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
contra o acórdão ID 20721454, que
que manteve decisão de primeira instância que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela embargante nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004698-06.2016.8.14.0040, proposta pelo Município de Parauapebas.

Na origem, a exceção de pré-executividade impugnava a validade da Certidão de Dívida Ativa sob dois fundamentos: (i) vícios formais que comprometeriam a higidez da CDA; e (ii) aplicação de juros e correção monetária considerados ilegítimos.

O acórdão embargado conheceu do primeiro ponto, rejeitando-o, ao reconhecer que a CDA apresentava todos os requisitos legais exigidos pelo art. 2º, §5º da Lei 6.830/80. Em relação ao segundo fundamento, concluiu tratar-se de matéria que demanda dilação probatória, não cognoscível na via estreita da exceção de pré-executividade.

Inconformado, o
embargante alega, quanto ao primeiro fundamento, a existência de obscuridade no acórdão, por este não ter enfrentado de modo claro os vícios apontados na CDA, notadamente a ausência de informação sobre a forma de cálculo dos encargos e a repetição dos erros na substituição da CDA

No tocante ao segundo fundamento, insiste na tese de que os juros e a correção monetária indicados são juridicamente ilegítimos, em razão da vedação à cumulação de índices, sobretudo com a aplicação da taxa SELIC. Alega que a matéria deve ser considerada de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado, e, portanto, cognoscível em sede de exceção de pré-executividade.

Por essas razões, pleiteia o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, atribuindo, se necessário,
efeitos modificativos ao julgado, bem como
prequestionar a matéria discutida com vistas
à interposição de recursos aos tribunais superiores.

O Município de Parauapebas apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 22516815).

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, reexaminando os autos, verifico
de plano que o aresto não apresenta a obscuridade e a omissão arguidas pelo Embargante
. O Embargante alega
que o acórdão teria deixado de enfrentar de forma clara e precisa a tese de nulidade da CDA no que diz respeito à sua composição material, especialmente quanto à aplicação dos acréscimos legais que, segundo sustenta, gerariam confusão e tornariam o título ilíquido.

Aduz que tal omissão comprometeria o necessário prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contudo, a decisão
embargada examinou, com clareza suficiente, tanto os aspectos formais quanto materiais da CDA. De modo explícito, o acórdão afirmou que os vícios apontados quanto à forma de cálculo dos acréscimos legais não poderiam ser conhecidos por meio de exceção de pré-executividade, pois configuram alegações de excesso de execução que exigem instrução probatória adequada, o que extrapola os estreitos limites da via excepcional manejada.

Assim, não se verifica qualquer omissão, pois a decisão abordou os pontos centrais suscitados pela parte. Também não há obscuridade, uma vez que os fundamentos jurídicos estão articulados de forma inteligível, permitindo à parte e ao juízo superior a adequada compreensão da ratio decidendi.

Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante. O que se observa é que o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no Recurso de Agravo de Instrumento, já julgadas e improvidas, alegando obscuridade e omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausentes as omissões e contradições alegadas.

Ante o exposto,
CONHECÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025